Tribunal: STJ
Processo: 2104677-13.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901400 - SP (2025/0118526-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ABASTECEDORA ABM LTDA
EMBARGANTE
: C.R.V.O. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
EMBARGANTE
: ORIVALDO JOSE GOLDANI
EMBARGANTE
: ROSELI KAUER GOLDANI
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMBARGADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade, omissão
ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b2e5bec6-2c47-4526-9f24-af6cb4726298

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901400 - SP (2025/0118526-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ABASTECEDORA ABM LTDA
EMBARGANTE
: C.R.V.O. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
EMBARGANTE
: ORIVALDO JOSE GOLDANI
EMBARGANTE
: ROSELI KAUER GOLDANI
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMBARGADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade, omissão
ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ABASTECEDORA ABM
LTDA contra acórdão assim ementado (fl. 333):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
INSUFICIENTE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que
sustenta omissão e contradição na decisão embargada, afirmando ter havido
impugnação específica suficiente para afastar a aplicação da
(fls. 338-
Súmula 182/STJ
339).
Documento eletrônico VDA53319647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:34
Código de Controle do Documento: 04d79c8d-0be1-4167-b330-0efaab4a74f1

Alega que não incide a
porquanto sua pretensão envolveria
Súmula 7/STJ
revaloração de provas, não reexame, com extensa fundamentação sobre distinção entre
reexame e revaloração probatória (fls. 339-344).
Defende a impenhorabilidade de valores aplicados em previdência privada
com fundamento no
IV, do Código de Processo Civil, citando precedente do
art. 833,
Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 348-349, 286).
Aponta excesso de penhoras e requer a concessão de efeito suspensivo,
descrevendo múltiplas constrições (imóveis e valores) em patamares que reputa
superiores ao crédito executado, com pleito de suspensão da execução e de vedação de
novas penhoras até a avaliação dos bens já constritos (fls. 349-363, 364-368).
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 375-380 na qual a parte
embargada alega que inexiste vício do
do Código de Processo Civil, que os
art. 1.022
embargos veiculam mero inconformismo, e que o acórdão embargado evidenciou, de
forma suficiente, a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão de admissibilidade, o que impõe a incidência da Súmula 182/STJ.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:

a) “a) ausência de demonstração de vulneração aos dispositivos legais indicados
(arts. 805 e 833, IV, do Código de Processo Civil); b) incidência da
em
Súmula 7/STJ,
razão da necessidade de reexame de matéria fático-probatória; c) ausência de
comprovação de dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil.” (fl. 334)
b) “Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou
que não se aplicaria a
ao caso, que houve excesso de penhora e que
Súmula 7/STJ
existiria divergência jurisprudencial, sem, contudo, demonstrar de forma concreta e
analítica a vulneração aos dispositivos legais indicados, a inaplicabilidade da
ou a similitude fática entre os acórdãos confrontados.” (fl. 334)
Súmula 7/STJ
c) “Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a
” (fl.
Súmula 182/STJ.
334)
d) “Ainda que assim não fosse, ao caso, aplica-se a Sùmula 283/STF. [...] No caso
dos autos, o Tribunal de origem entendeu que os planos de previdência privada na
modalidade VGBL e PGBL possuem natureza de investimento financeiro, não se
enquadrando na impenhorabilidade prevista no
IV, do Código de Processo
art. 833,
Civil, principalmente pela ausência de comprovação de que os valores seriam usados
na subsistência do executado. A parte, entretanto, não impugnou tais fundamentos,
limitando-se a expor suposta inutilidade da penhora requerida, uma vez que os bens
Documento eletrônico VDA53319647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:34
Código de Controle do Documento: 04d79c8d-0be1-4167-b330-0efaab4a74f1

penhorados superariam o montante executado, matéria que não foi objeto de
discussão no agravo de instrumento interposto na origem [...]” (fl. 334)

Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos
das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA,
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da parte
art. 1.022
embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via
eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA
LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:34
Código de Controle do Documento: 04d79c8d-0be1-4167-b330-0efaab4a74f1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.901.400 / SP
Número Registro: 2025/0118526-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006642220238260100
11228263620228260100
11379289820228260100
21046771320248260000
6642220238260100 664222023826010011228263620228260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABASTECEDORA ABM LTDA
AGRAVANTE : C.R.V.O. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
AGRAVANTE : ORIVALDO JOSE GOLDANI
AGRAVANTE : ROSELI KAUER GOLDANI
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ABASTECEDORA ABM LTDA
EMBARGANTE : C.R.V.O. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
Documento eletrônico VDA54011859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:03
Código de Controle do Documento: f0777374-d6e2-4609-9fbf-e8008d635391

EMBARGANTE : ORIVALDO JOSE GOLDANI
EMBARGANTE : ROSELI KAUER GOLDANI
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
EMBARGADO : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:03
Código de Controle do Documento: f0777374-d6e2-4609-9fbf-e8008d635391